Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717283-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEBORA MARIA SILVA DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por DÉBORA MARIA DE ARAÚJO CÂNDIDO em face de ato do SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. Narra a impetrante que se graduou em administração de empresas na Faculdade Fortium, localizada nesta capital, tendo colado grau em dezembro de 2019, tendo, na ocasião, requerido a expedição do seu diploma junto à instituição de ensino, informando a necessidade de urgência desde a solicitação em 03/01/2020, em razão da participação em certames públicos que exigiam nível superior. Informa que o pedido ainda não foi atendido em razão das medidas impostas pela pandemia, segundo informações da instituição de ensino superior, posto que as atividades relacionadas s à expedição de diplomas foram integralmente paralisadas no ano de 2020 e desde o retorno, em março de 2021, o fluxo ainda não está regularizado. Acrescenta ter informado à instituição de ensino superior que havia urgência na expedição do documento, em razão de sua nomeação para tomar posse em cargo público, mas foi informada que agora a emissão do diploma depende de etapa burocrática perante a Universidade de Brasília – UnB, devido à competência a ela delegada pelo artigo 3o da Portaria MEC no 1.095 de 25/10/2018. Destaca que, conquanto ainda não tenha tido acesso ao seu diploma, a impetrante não encontrou óbice para se registrar no seu órgão de classe com o certificado de conclusão de curso e o histórico acadêmico, ostentando, assim, inscrição regular e ativa perante o Conselho Regional de Administração do Distrito Federal – CRA-DF desde 03/01/2020. Expõe que, em 03/05/2022, foi publicado o edital de nomeação da impetrante para tomar posse no cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade Administração, na Secretaria de Estado de Justiça do Distrito Federal - SEJUS, tendo como prazo final para a posse o dia 02/06/2022, contudo, após a apresentação dos exames de saúde e aprovação na perícia médica do órgão, foi impedida de tomar posse no cargo, ao argumento de que, conforme as regras previstas no Edital no 1/2018, a comprovação da escolaridade deve ser realizada somente por intermédio do diploma devidamente registrado, não sendo aceito o certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar. Argumenta que, apesar do disposto no item 2.4.2 do edital que dispunha acerca dos requisitos para ocupar o cargo de Administrador e que embasou a negativa, o edital possuía regras específicas para o momento da posse, dispondo o item 14.7 como suficiente, de forma alternativa, o diploma devidamente registrado ou a habilitação profissional equivalente. Defende, assim, que satisfaz um desses requisitos, pois apresentou certidão de regularidade de inscrição perante o CRA-DF, não havendo razão para impedir a sua posse, revestindo-se tal conduta de ilegalidade, na medida em que viola o previsto no edital. Aduz que não é legítimo que o aspecto formal da exigência de formação acadêmica específica extrapole o limite do razoável, transformando-se em elemento mais importante que o cumprimento do requisito em si, ressaltando que, ao prever em edital que somente o diploma devidamente registrado será aceito como prova da qualificação acadêmica, a Administração Pública opera de modo desproporcional, dando mais valor à forma que ao conteúdo. Afirma haver patente violação ao seu direito tão somente por não possuir ainda o diploma referente à sua formação acadêmica, em especial quando esse fato está relacionado aos efeitos da pandemia e à burocracia estatal envolvida, destacando que nem mesmo o seu respectivo órgão de classe fez tamanha exigência, deferindo o registro da impetrante e mantendo-a ativa em seus quadros somente com a apresentação do certificado de conclusão do curso e do histórico acadêmico. Ressalta que, ao negar a posse da impetrante por não apresentar o diploma registrado, argumentando que está apenas cumprindo o comando legal, a autoridade coatora, na verdade, descumpre o previsto no próprio edital (cláusula 14.7), desvirtuando a finalidade da lei e atuando de maneira desproporcional. Cita julgados em prol de sua tese, asseverando que a expedição do diploma constitui “mero exaurimento administrativo do ato”, sendo o certificado e o histórico suficientes para comprovar a obtenção do grau necessário para posse em cargo público. Ainda mais quando a inscrição da impetrante foi deferida e a sua situação está ativa e regular perante o seu órgão de classe. Assevera que o atraso na expedição do diploma constitui fato para o qual não concorreu ou deu causa e por estar demonstrado que não foi desidiosa na busca pela expedição do diploma, a impetrante requer a concessão da ordem para determinar à autoridade coatora que lhe dê posse no cargo para o qual foi nomeada nos quadros da Secretaria de Estado de Justiça do Distrito Federal. Discorre acerca dos requisitos do art. 300, do CPC, para concessão da tutela de urgência, ressaltando que os fundamentos expostos demonstram a probabilidade de seu direito, bem como que o perigo de dano é iminente e se manifesta na medida em que o prazo final para posse no concurso é no dia 02/06/2022. Pugna, assim, pela concessão da liminar para que lhe seja assegurado o direito de tomar posse em cargo público de Especialista em Assistência Social, especialidade Administração, na Secretaria de Estado de Justiça do Distrito Federal, mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso superior, acompanhado de histórico escolar e a habilitação legal equivalente; No mérito, requer a confirmação da liminar para que lhe seja assegurado o direito de tomar posse em cargo público de Especialista em Assistência Social, especialidade Administração, na Secretaria de Estado de Justiça do Distrito Federal, mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso superior, acompanhado de histórico escolar e a habilitação legal equivalente. Subsidiariamente, pugna que, caso a apreciação da liminar não ocorra até o escoamento do prazo fatal para a posse no cargo (02/06/2022), que seja expedida ordem para que a autoridade coatora reserve a vaga da impetrante até o pronunciamento deste Tribunal sobre o pedido. É o relatório. Decido. Analisando o que dos autos consta, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial da liminar pretendida. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. Com efeito, a impetrante foi nomeada para o cargo de e Especialista em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (ID 35746019), para o qual foi exigido “Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Administração Pública ou de Empresas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe”, conforme item 2.4.2. do edital do certame (ID 35746022, p.2). Conquanto haja a expressa exigência do diploma de conclusão do curso superior devidamente registrado, o item 14.7. do edital (ID 35746022, p.12) prevê como requisito básico para investidura no cargo a apresentação do “diploma de curso superior ou habilitação legal equivalente, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação”. Nesse passo, a ora impetrante apresentou o competente certificado de conclusão no curso de Administração na Faculdade Fortium (reconhecido pela Portaria E-MEC 481 de 22/10/2019), com colação de grau no dia 20 de dezembro de 2019 (ID 35746016, p.1), apresentando seu histórico escolar (ID 35746016, p.2/3), bem como a regular inscrição no seu respectivo órgão de classe (ID 35746017 e 35746018). Outrossim, a impetrante demonstrou que a não expedição do diploma até a presente data se deu por motivos alheios a sua vontade, tendo requerido a sua expedição em 03/01/2020, logo após a conclusão do curso superior (ID 35746014), além de ter diligenciado para obter urgência na emissão do diploma em razão da iminente nomeação para o cargo público ora em questão, conforme e-mails de ID 35746015. Posto isso, revela-se presente a plausibilidade das alegações da impetrante, autorizando-se, pois, a concessão parcial da liminar pretendida. Por sua vez, o perigo da demora reside no fato de que o prazo final para a impetrante tomar posse é no dia 02/06/2022. Todavia, deve-se salientar que a pretensão liminar da impetrante diz respeito à sua posse nos quadros da Secretaria de Estado de Justiça do Distrito Federal - SEJUS, e, via de consequência, sua inclusão na folha de pagamento do órgão público em questão, matéria esta que, em tese, não pode ser objeto de liminar, nos termos do artigo 7o, parágrafo 2o, da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, e que dispõe que “não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza.” Dessa forma, não existe preceptivo legal que autorize, ainda em sede de liminar, e, portanto, cognição não exauriente, a posse imediata da impetrante, pois a entrada no serviço público ocasionará a obrigatoriedade do pagamento de remuneração e gastos com a servidora, o que, em última análise, implica esgotamento do mérito do mandamus, o que não é admitido. Portanto, nesse momento processual, recomendável que se determine a reserva de vaga da impetrante até o julgamento do mérito do mandamus, oportunizando-se, assim, a juntada das informações da autoridade impetrada e a verificação da presença dos requisitos da concessão da segurança pretendida. ANTE O EXPOSTO, concedo parcialmente a liminar e determino que a autoridade impetrada reserve, em favor da impetrante DÉBORA MARIA DE ARAÚJO CÂNDIDO, uma vaga no cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade Administração, regido pelo EDITAL No 01 – SEDESTMIDH, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018, até o julgamento do mérito deste mandado de segurança. Notifique-se a autoridade impetrada, a fim de prestar informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora